Tribunal: STF
Processo: Rcl 48537
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação na qual se alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática de repercussão geral, aplicou de forma equivocada a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE nº 598.365/MG (Tema 181), assim redigida:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, “rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
    Sustenta o espólio de Celso Augusto Daniel, ora reclamante, que o Tema 181 foi aplicado de forma equivocada, afirmando a existência de distinção na situação concreta. Conforme argumenta, a aplicação da referida tese se resume à hipótese em que o recorrente, nas razões do extraordinário, discorre a respeito dos pressupostos de recurso de competência de Tribunal diverso. Ressalta ter sido a tese fixada antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, o qual assegura a possibilidade de diferenciação entre um precedente e o caso sob julgamento. Concluindo, assevera não ter discutido, no extraordinário, a respeito dos pressupostos do recurso especial, e sim a respeito do mérito, circunstância que permite afastar a aplicabilidade do Tema 181.
    Requer, em sede cautelar, que se determine a suspensão do Recurso Especial nº 1.850.654 até o julgamento final da reclamação, de forma a impedir a certificação do trânsito em julgado.
    Busca-se, nestes autos, sejam desconstituídas as decisões do Superior Tribunal de Justiça que negaram seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na aplicação do Tema 181 de repercussão geral.
    É o relatório.
    Verifica-se que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral, decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 39.942-AgR/SP , Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria.
    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).
    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação:
    “Não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida.
    Isso porque, compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário manteve a decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência dos verbetes números 282 e 284 do STF, bem como dos enunciados números 211 e 7 do STJ e, ainda, pela impossibilidade de análise de matéria constitucional pelo Superior Tribunal de justiça (e-STJ fls. 4.033-4.039).
    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF).”
    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 181 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator